Tribunal: TJSP
Processo: 1002935-69.2023.8.26.0299
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Preliminar. Alegação de cerceamento de defesa. Pedido de prova pericial. Desnecessidade.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Cédula de crédito bancário. Direito de informação não violado. Capitalização mensal de juros. Possibilidade. Aplicação da Súmula no 596 do Supremo Tribunal Federal e Súmula no 539 do Superior Tribunal de Justiça.

Ementa:
Preliminar. Alegação de cerceamento de defesa. Pedido de prova pericial. Desnecessidade.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Cédula de crédito bancário. Direito de informação não violado. Capitalização mensal de juros. Possibilidade. Aplicação da Súmula no 596 do Supremo Tribunal Federal e Súmula no 539 do Superior Tribunal de Justiça. Entendimento consolidado no sentido de que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.03.2000, desde que expressamente pactuada. Não comprovada a abusividade da taxa de juros pactuada. Seguro. Venda casada não configurada. Requerente não comprovou que foi compelido a contratar. Tarifa de cadastro. Incidência da súmula no 566 do Superior Tribunal de Justiça. Possibilidade de cobrança de tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Tarifa avaliação do bem e tarifa de registro de contrato. Licitude na cobrança e ausência de abusividade. Recurso improvido.